Tribunal: TJSP
Processo: 1096161-27.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de vícios no julgado – Sustentação oral frustrada em razão de problema técnico enfrentado pelo patrono da embargante na transmissão do conteúdo de áudio – Incidente não presenciado em outro momento da sessão de julgamento, que se realizou com 25 (vinte e cinco) sustentações orais – Servidora deste 12o Grupo de Câmaras de Direito Privado que diligenciou

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de vícios no julgado – Sustentação oral frustrada em razão de problema técnico enfrentado pelo patrono da embargante na transmissão do conteúdo de áudio – Incidente não presenciado em outro momento da sessão de julgamento, que se realizou com 25 (vinte e cinco) sustentações orais – Servidora deste 12o Grupo de Câmaras de Direito Privado que diligenciou para oferecer nova tentativa de sustentação ao final da sessão, não obtendo retorno da interessada – Indeferimento da sustentação oral que ocorreu por entrave imputável à embargante – Vício não identificado – Omissão, contradição e obscuridade não detectadas – Somente é admitida a revisão em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade – Mero inconformismo com o julgado proferido – Recurso de fundamentação vinculada – Inteligência do artigo 1.022 do CPC/2015 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000058658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1096161-27.2015.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MULTITEK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, são embargados
BARBOSA, MÜSSNICH & ARAGÃO - ADVOGADOS e SCHAEFFLER
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1096161-27.2015.8.26.0100/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1096161-27.2015.8.26.0100/50001
Embargante: Multitek Importação e Comércio Ltda
Embargdos: Barbosa, Müssnich & Aragão - Advogados e SCHAEFFLER
BRASIL LTDA
Comarca: São Paulo
Voto n. 10706
Embargos de declaração
Inexistência de vícios no
julgado Sustentação oral frustrada em razão de problema
técnico enfrentado pelo patrono da embargante na
transmissão do conteúdo de áudio
Incidente não
presenciado em outro momento da sessão de julgamento,
que se realizou com 25 (vinte e cinco) sustentações orais
Servidora deste 12o Grupo de Câmaras de Direito Privado
que diligenciou para oferecer nova tentativa de sustentação
ao final da sessão, não obtendo retorno da interessada
Indeferimento da sustentação oral que ocorreu por entrave
imputável à embargante
Vício não identificado

Omissão, contradição e obscuridade não detectadas

Somente é admitida a revisão em decorrência lógica do
saneamento da omissão, contradição ou obscuridade

Mero inconformismo com o julgado proferido Recurso
de fundamentação vinculada Inteligência do artigo 1.022
do CPC/2015 Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por MULTITEK
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. contra o v. Acórdão de fls. 1.766/1.777.
Invoca a embargante, inicialmente, a nulidade do julgado em
razão do indeferimento de sustentação oral na sessão de julgamento realizada pelo
sistema telepresencial. Em sequência, sustenta a existência de omissão no aresto
vergastado no que diz respeito ao suposto cerceamento de seu direito de defesa,
aduzindo a falta de análise dos elementos probatórios produzidos nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1096161-27.2015.8.26.0100/50001 -Voto no
3
Bate-se a insurgente, então, pelo acolhimento dos presentes
declaratórios com efeitos modificativos.
Não há manifestação da parte contrária.
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
são
conhecidos,
porquanto
tempestivos. Entretanto, não são acolhidos diante da ausência de vícios.
A seguir, os fundamentos.
De proêmio, não há se falar em nulidade do julgamento ocorrido
em sessão plenária telepresencial.
A sustentação oral foi amplamente assegurada aos patronos da
embargante. A palavra lhe foi dada, mas o áudio de sua sustentação não foi
transmitido. O problema técnico levantado apenas se deu com os seus aparelhos
eletrônicos, haja vista que nenhum outro erro digital fora detectado nos processos
julgados na mesma data, ou seja, dia 13.08.2020. As transmissões dos conteúdos
audiovisuais emanados dos ilustres integrantes desta Câmara e dos vinte e cinco
advogados que fizeram sustentações orais em outros processos ocorreram
regularmente, sem intercorrências de cunho técnico.
Se não bastasse, em atenção ao princípio da cooperação, a
servidora deste 12o Grupo de Câmara de Direito Privado responsável pelas pautas,
Sra. Aline Regina Guimarães Russo, diligenciou na tentativa de entrar em contato
com o advogado da embargante por e-mail, às 18h14, para verificar se ingressaria
na sessão telepresencial ao seu final, visando, com isso, oferecer nova
oportunidade de exposição. O patrono, entretanto, não se dignou a responder à
tentativa de contato.
Ressalta-se que a embargante deduzira dois pedidos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1096161-27.2015.8.26.0100/50001 -Voto no
4
adiamento do julgamento, sendo o primeiro deles acolhido (fls. 1746/1748) e o
segundo, indeferido de forma fundamentada, nos termos do pronunciamento de
fls. 1760/1761.
O que se denota, “data venia”, é o propósito de postergar, mais
uma vez, o julgamento deste processo, o que evidentemente não se pode permitir.
Dessa forma, afasta-se a nulidade invocada.
Em continuidade, a parte insatisfeita não alega, em suas razões,
nenhum vício de contradição, obscuridade ou omissão no julgado. Pretende, pois,
dar efeito infringente ao recurso, o que somente se admite em hipóteses
excepcionais, as quais não se fazem presentes na espécie.
O recurso previsto no art. 1.022 do CPC possui propósitos
específicos, dentre os quais não se inclui a veiculação de mera insurgência em
relação ao julgamento proferido.
Os argumentos trazidos não têm o condão de ensejar a reversão
do quanto decidido. Na verdade, tudo o que remanesce da pretensão da
embargante é o inconformismo de ter a sua convicção contrariada.
Deveras, inversamente do que a recorrente sustenta, não há
nenhum lapso no v. Acórdão vergastado de fls. 1.766/1.777, haja vista que a
questões deduzidas foram apreciadas e decididas conforme o entendimento desta
relatoria, “in verbis”:
“(...) De início afasta-se a alegação de cerceamento de
defesa.
Deveras, a manifestação do perito sobre as considerações
feitas pela autora ao laudo pericial não se mostram
necessárias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1096161-27.2015.8.26.0100/50001 -Voto no
5
Ademais, o fato de o perito ter baseado algumas das
respostas
aos
quesitos
eleborados
com
base
nas
informações prestadas pelas partes não torna nulo o laudo,
sendo despiciendo o seu refazimento.
Não bastasse, a parte providenciou parecer produzido por
seu
assistente
técnico,
de forma que se afigura
desnecessária maior dilação probatória.
Assim, e sem perder de vista que incumbe ao magistrado
indeferir quesitos impertinentes (art. 470, I, do CPC), não se
vislumbra o alardeado cerceamento de defesa.
Da mesma forma, impossível anular a r. sentença pela não
produção da audiência de instrução. Afinal, concluída a
prova pericial com manifestação e apresentação de
pareceres por assistentes técnicos, incabível a realização de
prova oral em audiência de instrução.
Estando os pontos esclarecidos e uma vez que que o
destinatário das provas é o magistrado, devido o
julgamento da lide no estado em que se encontrava.
Afastadas as questões preliminares, vai-se ao mérito do
recurso.
Incontroverso que as partes estabeleceram relação
comercial que perdurou de 2007 até 2015.
Conquanto a autora afirme ser indevida a cobrança e o
protesto de duplicatas, porquanto efetuados antes do prazo
de pagamento, o que se tem, conforme ata de reunião para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1096161-27.2015.8.26.0100/50001 -Voto no
6
termos do distrato, é que a ré propos, em 08/05/2015, que
o saldo devedor deveria ser pago em 30/45/60 dias, como
forma de manter o negócio jurídico estabelecido entre as
partes.
Nesse contexto, não há que se falar em cobrança
antecipada. Conforme correspondência trocada entre as
partes, verifica-se que a autora achava-se devedora ante a
ré desde 2014, sendo certo que a concessão ou não de
prazo, por parte da credora, era mera liberalidade dela.
Não adimplido o prazo de pagamento estabelecido em ata
de reunião, não se configura o propalado descumprimento
de acordo com o protesto das duplicatas.
De fato, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes,
antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento
da do outro (CC. Art. 476).
Competia então à autora o pagamento do saldo apurado
em 2014, no prazo de 30/45/60 dias, de modo a garantir a
prorrogação das notas fiscais relativas ao exercício de 2015
para dezembro daquele ano.
Há, ainda, que se destacar que a autora reconhece a
entrada da mercadoria em seus estoques, conforme
escrituração e notas fiscais no valor de R$ 1.800.190,11 (fls.
1114).
Desse modo, impossível a declaração de inexigibilidade das
duplicatas levadas a protesto.
De toda a documentação produzida nos autos, infere-se que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1096161-27.2015.8.26.0100/50001 -Voto no
7
as partes, de fato, mantiveram relação comercial por longo
período, em que a apuração de débitos e créditos era
efetuada por meio de conta corrente. Todavia, diante da
constatação de saldo devedor elevado e sem que a autora
tenha adimplido o plano de pagamento, descaracterizada
resulta a cobrança indevida.
Bem por isso, escorreita a r. sentença que julgou
improcedentes os pedidos da demandante (...)”
sem
destaque no original.
Ao que foi dito, acrescente-se que os efeitos infringentes
somente são cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual
omissão, obscuridade ou contradição que integrem a decisão embargada,
situações ora não verificadas.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal: (I) STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; (ii) STJ, EDcl no MS
13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; (iii) STF, EDcl em RE
199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica